Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710570-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CANDIDA ANSELMO AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA CÂNDIDA ANSELMO contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (0717055-84.2019.8.07.0001) em ação em fase de cumprimento de sentença ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS: A parte devedora, não obstante intimada, não pagou a dívida, muito menos indicou bens passíveis de penhora. Por conseguinte, com lastro nos artigos 835, inciso I e 854, do CPC, defiro a penhora de eventuais ativos financeiros mantidos por aquela parte junto às instituições bancárias, até a concorrência do crédito reclamado. A penhora em questão se realizará mediante reiterações automáticas no SISBAJUD até o dia 21/04/2022. Segue relatório. Aguarde-se na Secretaria o término do prazo acima transcrito. Após, retornem-se os autos imediatamente conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) foram bloqueadas a conta poupança (240.028.830-0 – BRB), onde recebe a pensão alimentícia da sua filha no valor de R$ 379,03, e a conta corrente (217.009.251-4 – BRB), onde recebe sua aposentadoria; 2) são impenhoráveis os valores de até 40 salários-mínimos depositados em conta poupança; 3) os valores bloqueados têm caráter alimentar, pois a agravante não tem qualquer outro tipo de renda; 4) mesmo se fosse permitida a penhorabilidade do salário, esta deve ser limitada a 30% dos proventos da agravante, por manifesta previsão legal; 5) estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal para suspender a penhora efetivada; 6) o agravo deve ser provido para confirmar a tutela de urgência. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID. 93679477 – autos principais). É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se estão presentes os requisitos para suspender a penhora de valores das contas financeiras da agravante. No caso vertente, numa análise preliminar, no exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão parcialmente demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pela agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que na ordem judicial para bloqueio de valores através do SISBAJUD consta a informação que a conta-salário não foi atingida pela ordem (ID. 119230168 – autos principais). Portanto, a conta salário, discriminada no contra-cheque da agravante como agência 10240, conta corrente 55593 do BRB (ID. 34171027 e 341711028), na qual a agravante recebe seus proventos de aposentadoria, não está atingida pela ordem de penhora. De acordo com os extratos das contas bancárias juntados aos autos, na conta poupança 240.028.830-0, agência 240, do BRB, é creditada a pensão alimentícia da filha da agravante, no valor de R$ 379,03 (ID. 34171032 – Págs. 1, 34171033 – Pág. 1 e 34171034 – Pág. 1). Os valores da pensão alimentícia da menor são impenhoráveis. Contudo, verifica-se que existem diversos outros créditos na mesma conta poupança, e sobre eles a agravante não se manifestou. Assim, devem ser preservados, por enquanto, apenas os valores relativos à pensão alimentícia, de R$ 379,03. Quanto aos valores na conta corrente 217.009.251,4, agência 217, do BRB, não há clareza nos autos que se tratam de verbas impenhoráveis. Os extratos de janeiro, fevereiro e março de 2022, constam vários créditos, sejam de empréstimos, transferência por pix, transferência eletrônica. Apesar da alegação da agravante que se trata de conta para receber seus proventos de aposentadoria, os valores dos salários líquidos dos contra-cheques de fevereiro de março de 2022, de R$ 3.892,59, não foram depositados na referida conta. Portanto, não restou demonstrada a impenhorabilidade das verbas depositadas na conta corrente 217.009.251,4, agência 217, do BRB. Cumpre ressaltar que é ônus do devedor demonstrar que os valores cuja penhora é buscada pelo credor são submetidos à proteção legal ou que efetivamente são necessários à manutenção da sua dignidade e dos dependentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DOS MESMOS BENEFÍCIOS. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. APLICAÇÃO FINANCEIRA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Os honorários advocatícios configuram retribuição proveniente de atividade profissional e possuem, portanto, caráter alimentar. 2. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. Precedente do c. STJ. 3. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar ou não, em valor que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 4. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 5. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1389533, 07290087720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve ser deferida a antecipação da tutela recursal apenas no que se refere aos valores da pensão alimentícia da filha da agravante. Quanto aos demais pedidos, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela nesta parte é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela para que a penhora não incida sobre o valor recorrente de R$ 379,03 da conta poupança 240.028.830-0, agência 240, do Banco de Brasília – BRB. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 6 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora